Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL DE AUTOR FALECIDO PELO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECORRIBILIDADE DIFERIDA RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restou sedimentado pelo STJ o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.
2. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil.
3. Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que deferem sucessão processual da parte falecida por se espólio, ainda que representado por administrador provisório, e não há prejuízo para que a questão seja discutida por preliminar de carência de ação em sede de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade processual.
4. Agravo interno desprovido.